Tribunal: TJES
Processo: 5002240-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002240-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIELI ALONSO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, (SEIS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70 (SEGUNDA PARTE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DECRETADA APÓS PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE PRISÃO DE OFÍCIO.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
2.
Havendo requerimento expresso do Ministério Público na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em ocorrência de prisão
ex officio.
Outrossim, posterior manifestação do
Parquet
favorável à revogação da prisão tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial.
3
. Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes:
i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça,
ii)
crimes praticados contra seus descendentes
iii)
ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso.
4
.
Na hipotese, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe os seus filhos a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.
5.
Quanto à alegação da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.
6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor de
Josieli Alonso
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial, que
a

p
aciente se encontra pres
a
preventivamente
desde
2
9
de
fevereiro do corrente ano
,
p
ela
suposta prática do crime descrito n
o artigo 155, § 4º, inciso IV
,
(seis vezes), na forma do artigo 70 (segunda parte), ambos do Código Penal,
apurada nos autos da
A
ção
P
enal nº
0000199-14.2024.8.08.0024.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva estabelecidos no artigo 312, do Código Penal,
de forma que inclusive o Ministério Público de 1º grau se posicionou favorável à liberdade d
a

paciente
.

Outrossim, a defesa assevera que a
custodiada
é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, conforme comprovação em anexo.

Reforça, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente, consistentes no fato de possuir residência fixa e bons antecedentes.

Diante disso,
requer a revogação da prisão preventiva
, ou,
subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, do Código de Processo Penal
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante,
não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de
conceder a ordem
. Explico.

Conforme relatado, à paciente foi imputada a suposta prática descrita no
artigo 155, § 4º, inciso IV
,
(
seis vezes), na forma do artigo 70 (segunda parte), ambos do Código Penal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Isso pois, depreende-se da documentação acostada nos autos que Josieli Alonso, que reside na cidade de Cascavel, no Paraná, em comunhão de desígnio com terceiros não identificados, deslocou-se ao Espírito Santo tão somente para praticar, de forma premeditada, organizada, e com divisão de tarefas, furtos em um evento que aconteceu no Clube Álvares Cabral.

Infere-se, ainda, que o grupo do qual a paciente fazia parte organizou um esquema criminoso estruturado, dividindo-se em duplas para a prática dos furtos, de modo que a paciente era responsável por distrair as vítimas, enquanto outro integrante do grupo subtraía os aparelhos.

Verifica-se, outrossim, que a paciente também era a pessoa responsável por receber os celulares subtraídos, retirar as capas dos objetos, desligar os aparelhos e guardá-los para posterior evasão, de modo que no momento em que foi abordada pelos seguranças do local, Josiele Alonso estava em poder de 11 (onze) celulares.

Portanto, considerando que a paciente, em comunhão de desígnios com terceiros não identificados, deslocou-se ao Espírito Santo tão somente para a prática de crimes de furto, de forma organizada e estruturada, entendo que a
gravidade concreta
da conduta

impõe a manutenção da custódia cautelar
.

Noutro giro, no que concerne à alegação defensiva de que o Ministério Público de 1º grau, no oferecimento da denúncia, opinou pela revogação da prisão preventiva da paciente, o que impediria o magistrado de decidir de forma contrária, por violar o sistema acusatório, não merece acolhimento.

Isso, em razão de que o magistrado
a quo
não converteu a prisão em flagrante de ofício, mas sim após pedido expresso do Ministério Público de 1º grau, conforme se depreende do Termo de Audiência de Custódia anexado no id. 7390936.

Assim, posterior manifestação do
Parquet
favorável à revogação da prisão tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, de modo que não vislumbro
in casu
violação ao sistema acusatório.

Nesse sentido, imperioso colacionar julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO, NO PONTO, DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR VOLTADA CONTRA ATO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. PRETENSÃO JÁ APRECIADA PELA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ANTE A PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AINDA QUE CONTRARIAMENTE À MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DO PLEITO. EXERCÍCIO PRIVATIVO DA JURISDIÇÃO PENAL PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão da ilegalidade dos fundamentos da prisão
p
reventiva tratada nos autos do
habeas corpus

constitui mera reiteração de pretensão já apreciada pela Corte. 2. A apresentação de novos argumentos não descaracteriza a reiteração. 3.
Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito
.
Não há que se falar em violação do sistema acusatório, uma vez que cabe ao órgão jurisdicional exercer de forma privativa a jurisdição penal, decidindo, como entender de direito, se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar
. 4. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 206.005; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 15/02/2022; Pág. 20).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4.
Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio
. 5.
Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado
. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 654.422; Proc. 2021/0087215-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 14/12/2021; DJE 16/12/2021).

Em sequência,
passo ao exame do
pedido de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
requerido pela defesa,
que sustenta que a paciente é
mãe de
quatro filhos, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos

–
cuja
s
certid
ões

de nascimento encontra
m
-se acostada
s

nos id. 7390938, id. 7390940, id. 7390941, e id. 7390942
, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
[...]

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos [...].

Nesse ponto, a
o interpretar o
alcan
c
e
do
aludido
dispositivo,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP, de relatoria d
o
Ministro
Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo par
a
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
–
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
–
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha
fixado

como
regra

a substituição da prisão preventiva pela domiciliar no
s
caso
s
das mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas
as
exceções que desautorizam a
referida substituição.

As exceções são as seguintes
: (i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda,
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,

data máxima vênia, se
verifica n
o presente caso
.

Ness
a

linha intelectiva
, é pertinente esclarecer que, q
uanto às situações excepcio
nais
,
o

Superior Tribunal de Justiça
as têm justificado
sobretudo quando
demonstrada a e
xposição da criança
a práticas criminosas ou

a
um contexto de

risco e insegurança
.

Assim,
em que pese
a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a
aplicação da referida regra
não

deve
se presta
r

à
proteção insuficiente à infância
e à pessoa com deficiência
,

sob pena de vulneração ao que
estabelece o art. 227, da Constituição da República,
e a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008
), aprovada na forma do art. 5º, § 3º, também da Constituição
Federal
.

Assentadas as premissas acima,
vislumbro,
no presente caso,
a existência de situação excepcional
que obsta a
substituição da prisão preventiva pela domicilia
r
,
pelas razões a seguir elucidadas.

Isso porque,

a própria paciente admitiu
ter se deslocado para outro estado da federação, consideravelmente distante do local de residência dos seus filhos,
em comunhão de desígnios com amigas que conheceu na casa de prostituição em que trabalha
, apenas para praticar crimes,

deixando,
portanto,
de proceder aos cuidados dos seus filhos para a prática criminosa em local muito distante
.

Assim, a teor do destacado pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo ao presente, tem-se,
in casu
, que “
a paciente não se preocupava com o que poderia acontecer com a criança caso ela paciente viesse a ser presa, o que, inegavelmente, não atende aos princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral
”. (RHC n. 174.222, Ministro Jorge Mussi, DJe de 06/12/2022.)

Por sinal, nesse sentido pontuou o magistrado
a quo
, ao prestar informações no id. 7494138. Confira-se:

Por fim, esclareço que não há nos autos comprovação de que a paciente JOSIELI ALONSO é a única e exclusiva responsável legal pelos seus filhos menores, e que os mesmos dependem dela, até porque, conforme informa em seu depoimento na esfera policial, trabalha em uma casa de prostituição, assim como as demais moças que a convidaram e vieram com a mesma a participar neste Estado e nesta Cidade, da empreitada criminosa sob apuração na presente ação penal.

De igual modo se posicionou a Procuradoria de Justiça, em parecer id. 7632973,
in verbis
:

Assim, entendo não estar configurada situação excepcional que justifique a manutenção da segregação cautelar da paciente, ainda que mãe de filho menor de 12 (doze) anos, havendo de se ressaltar a gravidade da conduta imputada a ré (prática em série de delitos), havendo fundado receio de reiteração delitiva, evasão do distrito da culpa e prejuízo à apuração dos fatos na manutenção da paciente extra muros e em liberdade provisória.

Assim, opino pelo improvimento de tal pleito, encontrando-se presente, tal como pontuado pelo Exmo. Des. Relator em sua decisão de indeferimento liminar, situação excepcional,
devidamente fundamentada pelo magistrado, que autoriza a denegação da aplicação do artigo 318, e subsequentes do Código de Processo Penal, havendo inclusive demonstração de risco de exposição da criança a práticas criminosas e a contexto de insegurança, vez que a paciente demonstra dedicação às atividades criminosas e ser uma criminosa contumaz, situação incompatível com o exercício parental.

Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe os seus filhos a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, justamente por não se vislumbrar no caso que a custódia cautelar da paciente imporá vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no referido julgado paradigma.

Por sua vez, saliento qu
e, quanto à a
legaçã
o
da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)